Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA FGE-02. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Restou comprovado, pela cópia do DODF (ID 7406396), bem como pela declaração emitida por integrante da Secretaria de Educação (ID 7406400, pag. 2), que a autora/recorrida foi nomeada e passou a exercer Função Gratificada de Supervisora Pedagógica FGE-02, desde o dia 25.01.2017. Todavia, deixou de receber o valor correspondente, nos contracheques de fevereiro, março e abril de 2017.
2. Em que pese as alegações do recorrente, de que a autora não exerceu a Função Gratificada durante o período mencionado, não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a exoneração da recorrida.
3. Desse modo, verificando-se que a servidora foi nomeada e exerceu a Função Pedagógica de Supervisora Pedagógica, no período entre fevereiro a abril de 2017, consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de FGE-02.
4. Ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração (Tema 810), prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.